Tribunal: STF
Processo: ARE 954102
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – RCED. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA AÇÃO ANULATÓRIA NA QUAL FOI CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR PARA AFASTAR INELEGIBILIDADE FUNDADA NA REJEIÇÃO DE CONTAS. ARTIGO 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990. NÃO CONHECIMENTO NA ORIGEM. CONCLUSÃO DE QUE A INELEGIBILIDADE APTA A EMBASAR O RCED É TÃO SOMENTE AQUELA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL OU, SE INFRACONSTITUCIONAL, SUPERVENIENTE AO REGISTRO DA CANDIDATURA. ARTIGO 262, I, DO CÓDIGO ELEITORAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RE 598.365. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.